Tribunal: TJSP
Processo: 1002129-89.2017.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos à Execução. São Paulo. IPTU do exercício de 2012. Incidência do imposto sobre imóvel da entidade locado para terceiros. Província dos Capuchinhos de São Paulo. Associação civil e religiosa, de caráter educacional, cultural, beneficente, assistencial e filantrópica. Imunidade tributária. A renda obtida com a locação é destinada à consecução da finalidade social da entidade embargante.

Ementa:
Embargos à Execução. São Paulo. IPTU do exercício de 2012. Incidência do imposto sobre imóvel da entidade locado para terceiros. Província dos Capuchinhos de São Paulo. Associação civil e religiosa, de caráter educacional, cultural, beneficente, assistencial e filantrópica. Imunidade tributária. A renda obtida com a locação é destinada à consecução da finalidade social da entidade embargante. Imunidade tributária configurada. Juridicidade do pleito deduzido pela embargante. Jurisprudência desta Câmara e dos Tribunais Superiores. Inteligência da Súmula Vinculante 52 do Supremo Tribunal. A sentença julgou os embargos procedentes e deve, no mérito, ser mantida. Cumpre, no entanto, reformá-la, apenas quanto aos ônus sucumbenciais, a fim de que estes sejam suportados pela municipalidade embargada e não pela entidade embargante, em atenção ao princípio da causalidade. Desse modo, não há juridicidade a lastrear a condenação da parte vencedora em suportar os ônus sucumbenciais, em razão de não haver postulado sua pretensão pela via administrativa, sob pena de se esvaziar o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assim, os ônus sucumbenciais devem ficar a cargo da municipalidade embargada, que deverá arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no importe de 12% do valor atualizado da causa, já considerado o comando descrito no artigo 85, § 11, do CPC, em razão do insucesso recursal fazendário. Nega-se provimento ao apelo do município e dá-se provimento ao recurso da embargante, nos termos do acórdão.